Tribunal: TJSP
Processo: 2115783-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de título de crédito. Ação monitória. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes. Ausência de violação ao princípio da "par conditio creditorum", diante do encerramento da recuperação judicial do grupo que pertence a executada/agravante, nos termos do art. 63 da Lei n° 11.101/2005. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de título de crédito. Ação monitória. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes. Ausência de violação ao princípio da "par conditio creditorum", diante do encerramento da recuperação judicial do grupo que pertence a executada/agravante, nos termos do art. 63 da Lei n° 11.101/2005. Decisão reformada. Recurso provido.